Tribunal: TJDFT
Processo: 0750741-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750741-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SA CORREIO BRAZILIENSE RECORRIDO: SA PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 28, § 2o, DO CDC. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor é reconhecida a responsabilização subsidiária das empresas que compõem o mesmo grupo econômico da empresa executada, as quais deverão ser incluídas no polo passivo do cumprimento de sentença. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 7o a 10, 135 e 805, todos do Código de Processo Civil, 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, e 50 do Código Civil, sustentando que o título judicial levado a cumprimento foi formado contra pessoa jurídica distinta, não havendo suporte para a afetação patrimonial do recorrente e para a inclusão das demais empresas no polo passivo da execução. Assevera, ademais, que a referida inclusão, sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, implica ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (id 28396814, pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 805 do CPC, 28, §2o, do CDC, e 50 do CC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012